Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715422-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIOGO TEIXEIRA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental impetrada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, a qual esclareceu que se trata de um equívoco de ação impetrada em duplicidade. Nesse sentido são os termos da petição (ID 46827755): A Defensoria Pública do Distrito Federal, por sua Primeira Defensoria do Ofício Criminal do Núcleo do Segundo Grau e Tribunais Superiores, assistindo ao paciente Diogo Teixeira Leite, em atenção ao despacho de ID 46176019, vem informar que a presente impetração constitui repetição de anterior HCCrim distribuído sob o no 0714637-40.2023.8.07.0000, da qual pende julgamento de mérito. Isto posto, em face da litispendência verificada, requer-se a desistência da presente impetração e arquivamento do feito. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de maio de 2023 15:19:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator